Tribunal: STF
Processo: Ext 531
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-17
Data de publicação: 1991-04-17

Ementa:
Extradição.
1.              Não cabe a Justiça Brasileira o exame  dos  elementos
informativos , em que se baseou o magistrado de  outro  pais  ,  para
decretar a prisão preventiva do extraditando.
2.              Atendidos todos os requisitos legais  ,  defere-se  a
extradição.